Tribunal: TJES
Processo: 5006297-26.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006297-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. S. N. D. S.

APELADO: FLÁVIO VICENTE DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de alimentos, com fundamento na satisfação da obrigação, após a quitação de um acordo referente a débitos pretéritos, embora o executado tenha se tornado inadimplente quanto às prestações alimentícias correntes no curso do cumprimento da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quitação de acordo para parcelamento de débito alimentar pretérito autoriza a extinção da execução, mesmo diante do inadimplemento de prestações que venceram no curso do cumprimento do ajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O débito alimentar em execução abrange não apenas as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação, mas também todas aquelas que se vencerem no curso do processo, conforme o art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil.

2. A celebração de acordo entre as partes para o parcelamento do débito não extingue a obrigação, mas apenas nova a forma de pagamento, impondo a suspensão convencional da execução, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

3. O processo executivo deve permanecer suspenso enquanto se aguarda o adimplemento integral da obrigação, o que compreende tanto as parcelas do acordo quanto as prestações vincendas.

4. A extinção prematura do feito, antes da quitação plena do débito, configura error in procedendo, pois impõe ao credor o ônus desproporcional de ajuizar sucessivas ações executivas a cada novo inadimplemento, em prejuízo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional.
5. A manutenção da sentença de extinção viola os princípios da proteção integral da criança, previsto no art. 227 da Constituição da República, e da dignidade da pessoa humana, estabelecido no inciso III do art. 1º da Constituição da República, que fundamentam a obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O débito em execução de alimentos abrange as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo.

2. A celebração de acordo para pagamento de débito alimentar pretérito enseja a suspensão do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação, e não a extinção do feito.

3. Configura error in procedendo a extinção da execução de alimentos em razão do cumprimento de acordo sobre parcelas pretéritas, quando há inadimplemento de prestações que venceram no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 1º, III, e art. 227. Código de Processo Civil, art. 323, art. 528, § 7º, art. 922 e art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1277822; TJ-SP, Acórdão nº 15133354; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.081647-2/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por A. S. N. D. S., pugnando pela anulação da sentença (id 14917688) por meio da qual o Juízo da Vara de Família de São Mateus, na “Execução de Título Extrajudicial de Alimentos”, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento de acordo anteriormente homologado.

Em suas razões recursais (id 14917690), o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a extinção da execução foi indevida, pois o Apelado não cumpriu integralmente o acordado, uma vez que, apesar de ter quitado as parcelas do débito pretérito, deixou de adimplir as prestações alimentícias mensais que se venceram no curso do processo, em violação ao disposto no art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil; (ii) a conduta do Apelado induziu o juízo em erro, ao omitir o inadimplemento das obrigações vincendas, o que afasta a hipótese de satisfação da obrigação a autorizar a extinção do feito; e (iii) a decisão recorrida viola o devido processo legal e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, ao desconsiderar a natureza essencial do crédito alimentar para a subsistência do menor.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja garantida a continuidade da execução.

Contrarrazões pelo Apelado (id 14917695), pugnando pelo desprovimento do recurso

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006297-26.2022.8.08.0047

APELANTE: A. S. N. D. S.

APELADO: FLÁVIO VICENTE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que, com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil), extinguiu a execução de alimentos após o Apelado ter quitado as parcelas de um acordo referente a débitos pretéritos, embora tenha se tornado inadimplente quanto às prestações alimentícias correntes durante o mesmo período.

Pois bem.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo destacar que a execução de alimentos, em virtude da natureza de trato sucessivo da obrigação, possui regramento próprio, que visa garantir a máxima efetividade e celeridade na satisfação de um crédito de caráter essencial.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 528, § 7º, que o débito alimentar executável sob o rito da coerção pessoal abrange não apenas as três prestações anteriores ao ajuizamento da ação, mas também todas aquelas que se vencerem no curso do processo.

A esse respeito, sublinhe-se que a celebração de acordo entre as partes para o parcelamento do débito não tem o condão de extinguir a obrigação, mas apenas de novar a forma de seu pagamento.

Por essa razão, o legislador processual previu um instituto específico para tal hipótese: a suspensão convencional da execução, disciplinada no art. 922 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A compreensão jurisprudencial pátria firmou-se no sentido de que a aplicação deste dispositivo é a medida que melhor se coaduna com a finalidade da execução de alimentos.

O processo executivo deve permanecer em estado de latência, suspenso enquanto se aguarda o adimplemento integral da avença, o que compreende não só as parcelas do acordo, mas também as prestações vincendas.

A extinção prematura do feito, antes da quitação plena, constitui, portanto,
error in procedendo
, pois impõe ao credor menor o ônus desproporcional de ajuizar sucessivas ações executivas a cada novo inadimplemento, em flagrante prejuízo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional.

No caso, observa-se que as partes celebraram acordo para o pagamento do débito referente aos meses de julho a setembro de 2022, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de origem, que determinou a suspensão do feito (id 14916929).

Ocorre que, conforme noticiado pelo Apelante (id 14917684) e não impugnado pelo Apelado, durante o período em que quitava as dez parcelas do acordo, o devedor deixou de adimplir a pensão alimentícia ordinária, gerando um novo débito.

Diante da notícia de quitação exclusiva das parcelas do acordo, o magistrado de primeiro entendeu por bem extinguir a execução, determinando que o novo débito fosse perseguido em ação própria, indo, portanto, de encontro ao entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR COM AS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO”

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1277822 | 2018/0066371-9, Órgão: STJ - Monocráticas. Relator: Min Marco Aurélio Belluzze. Publicado em 08/10/2018.

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – Rito da penhora - Partes que firmaram acordo sobre valores de prestações vencidas e não pagas, ficando convencionado o pagamento do débito em 125 parcelas – Exequente que promoveu o cumprimento de sentença, para cobrança das parcelas até então vencidas - Exequente que depositou o valor cobrado na inicial em maio de 2021, e postulou a extinção do cumprimento de sentença - Decisão que determinou o prosseguimento, observando-se as prestações que se haviam vencido no curso do processo - Irresignação do executado - Não acolhimento - Incidência do art. 323 do CPC também aos cumprimentos de sentença - Parcelas vencidas no curso da execução que se reputam incluídas no pedido, independentemente de manifestação expressa – Parcelas vencidas que devem ser incluídas no cálculo do débito - Recurso desprovido.”

(Acórdão n. 15133354 | Apelação cível 2221202-83.2021.8.26.0000, Órgão: TJ-SP. Relator: Marcus Vinicius Rios Goncalves. Julgado em 25/10/2021, Publicado em 25/10/2021.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - RITO EXPROPRIATÓRIO - PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO - INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO - POSSIBILIDADE.1. As ações de execução de alimentos, por envolverem objeto imprescindível à subsistência do alimentante, devem-se ater aos princípios da economia e celeridade processual, tendo em vista a iminente necessidade de resolução ágil e adequada, resguardando sempre o melhor interesse do menor.2. Conforme expressa previsão em lei, as ações de execução de prestação alimentar, visando a concretização dos princípios processuais supracitados e sob inteligência do art. 323 do CPC, poderão incluir tanto as prestações vencidas como as que eventualmente vencerem no curso do processo, uma vez que a execução das parcelas, em apartado, acarretaria em excessivas e desnecessárias demandas processuais.

3. Recurso provido para autorizar a inclusão no débito exequendo tanto as prestações vencidas quanto as que eventualmente vencerem no curso do processo.”

(Apelação cível 1.0000.23.081647-2/001 | 0816480-80.2023.8.13.0000, Órgão: TJ-MG. Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado). Julgado em 16/09/2023, Publicado em 18/09/2023)

A manutenção da sentença implicaria violação não apenas às normas processuais, mas aos princípios da proteção integral da criança (art. 227 da Constituição da República) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), que fundamentam a obrigação alimentar.

Nesse contexto, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para o seu regular prosseguimento, com a apuração do débito alimentar remanescente e a intimação do Executado para pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.